Tribunal: STF
Processo: Rcl 57782
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Cavalcante da Silva e outros alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Processo n. 0009942-58.2005.8.11.0015, descumprido a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter a autoridade reclamada concedido a reintegração de posse, em processo em fase de cumprimento de sentença, sem a observância do procedimento relativos ao regime de transição fixado por esta Corte para a retomada das reintegrações de posse no país.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de cumprimento do regime de transição ficado na ADPF 828.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Os ato judicial impugnado nesta reclamação limitou-se a negar pedido de suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado em 01.8.2016.



    Depreende-se, portanto, do conjunto da postulação ora deduzida, que a parte reclamante impugna, por meio da presente ação reclamatória, os efeitos decorrentes de título judicial acobertado pela coisa julgada.



    Esse contexto atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    De toda sorte, o caso concreto discutido na origem revela-se, a partir dos dados estabelecidos pelas instâncias de origem, substancialmente diverso da hipótese contemplada na ADPF 828.



    Transcrevo, a fim de demonstrar o quanto se afirma, a ementa do acórdão reclamado:



    E M E N T A AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA SUSPENDER ATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, verifica-se que o Recorrido Roberto Cavalcante não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, eis que não há provas de que exista vulnerabilidade social neste caso, muito menos coletividade vulnerável ou qualquer uma das circunstâncias previstas na Lei 14.216/2021. 



    Ao contrário, a Recorrente apresentou provas de que no local existem chácaras de recreio e outros que não são enquadrados no conceito de vulneráveis, razão pela qual deve ser cassada a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. (grifei)



    Essa circunstância revela-se substancialmente distinta das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.



    Isso porque o que se busca evitar com o pronunciamento decisório da ADPF 828 é o desalojamento de famílias carentes durante o contexto de crise sanitária emergente da pandemia de Covid-19, situação fática não verificada pelas instâncias de origem.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente